Tribunal: TJDFT
Processo: 0728593-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728593-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO JOSE ALEXANDRE SOUSA, GERALDO NILDO CRUZ DE OLIVEIRA, JOSE BENJAMIN MACHADO MAIA, JOSE HELIO ALVES DE ARAUJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Na petição de ID 19609307, o recorrido BANCO DO BRASIL S/A pede a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR instaurado nos autos da apelação 0713512-49.2019.8.07.0009. Requer, ademais, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Nada a prover, porquanto, publicado o juízo de admissibilidade (ID 18471206), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela parte agravada, tendo em vista o convênio firmado pelo BANCO DO BRASIL S/A com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça, consoante determinado no despacho de ID 19410271. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024